Tribunal: TJES
Processo: 0002437-40.2023.8.08.0024
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002437-40.2023.8.08.0024

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)

EXCIPIENTE: GLEYDSON LUIZ DE OLIVEIRA

EXCEPTO: GRACIELA DE REZENDE HENRIQUEZ- JUIZA DE DIREITO DA 5º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002437-40.2023.8.08.0024

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)

EXCIPIENTE: GLEYDSON LUIZ DE OLIVEIRA

EXCEPTO: GRACIELA DE REZENDE HENRIQUEZ- JUIZA DE DIREITO DA 5º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA

Advogado do(a) EXCIPIENTE: MATHEUS SIMOES SEGANTINE - ES29357

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGADA PARCIALIDADE DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. INCIDENTE REJEITADO LIMINARMENTE.
1. A simples concessão de pedidos do Ministério Público não implica automaticamente em parcialidade do magistrado. O juiz deve analisar cada caso com base nas provas e argumentos apresentados pelas partes, e sua decisão deve ser fundamentada na legislação vigente e nos princípios do direito. Não é incomum que pedidos do Ministério Público sejam deferidos quando há fundamentação legal e provas que os justifiquem. E é isso que ocorre no caso dos autos. 2. Quanto à alegação de proferimento de decisões em dias atípicos, como os sábados, é importante lembrar que a análise da suspeição do julgador deve ser pautada por elementos concretos e objetivos que demonstrem a parcialidade real do magistrado. O fato de proferir decisões em dias diferentes dos habituais não, por si só, caracteriza suspeição. A decisão de trabalhar em determinado dia ou horário é uma prerrogativa do magistrado, desde que não haja violação de normas processuais ou prejuízo às partes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002437-40.2023.8.08.0024

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)

EXCIPIENTE: GLEYDSON LUIZ DE OLIVEIRA

EXCEPTO: GRACIELA DE REZENDE HENRIQUEZ- JUIZA DE DIREITO DA 5º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA

Advogado do(a) EXCIPIENTE: MATHEUS SIMOES SEGANTINE - ES29357

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Exceção de Suspeição
oposta por
GLEYDSON LUIZ DE OLIVEIRA
, no bojo da Ação Penal no 0006528-13.2022.8.08.0024, em face do
Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória
.

Segundo sustenta, o Juízo "
tem proferido decisões de maneira extremamente rápida em desfavor dos supostos acusados, deferindo integralmente todos os pedidos do MP, ainda que alguns não tenham
número de protocolo [...], bem como proferindo decisões em dia de sábado, em autos físicos, sempre atendendo aos anseios ministeriais
". Além disso, argumenta que há "
falta de paridade de armas entre as defesas técnicas e o MP, pois o juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória-ES não respeita tal princípio, bem como não respeita os princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal
".

Como é sabido, trata-se a exceção de suspeição de incidente dilatório, previsto nos arts. 96 e seguintes do CPP, cujo fim destina-se a reconhecer a parcialidade do julgador da causa.

Segundo o STJ, “
o fundamento axiológico da exceção de suspeição é o
princípio da imparcialidade
, valor que constitui, por um lado,
pressuposto processual de validade da relação jurídica
, e por outro,
atributo do magistrado
na análise de cada causa sob sua tutela jurisdicional, que lhe exige distanciamento das partes, é dizer, nenhum vínculo social, familiar ou emocional. Significa possuir simpatia senão pelo processo e pelas normas que o regem e que reclamam a materialização do direito. A imparcialidade manifesta, sob a ótica processual, valores do Estado Democrático de Direito e emprega, porque resultado de um processo legal, decisão devida e justa ao caso concreto
”. (AgRg no HC n. 474.341/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 4/6/2019.)

A análise da parcialidade do julgador exige
elementos concretos
e
objetivos
. Isto porque estamos diante de uma
medida excepcional
, eis que, caso reconhecida a parcialidade, haverá um afastamento do julgador natural da causa.

No caso em análise, observa-se que a ação penal de origem (nº 0006528-13.2022.8.08.0024) foi instaurada em desfavor do excipiente, bem como dos corréus Wagner Mendes, Leandro Martins Assad Tavares, Vanderlei Clemente, Valquiria Alves Cerqueira, Marcelo Santos Cassimiro, Wesley Souza da Cunha, Gabriel Pereira Sant’Anna e Ycaro Brenner de Oliveira, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, art. 35, art. 40, incisos III, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, art. 2º, §2º , §3º e §4º, inc. I e IV, da Lei nº 12.850/2013.

Compulsando os autos, entendo, desde já, que a pretensão não merece prosperar.

Para o excipiente, o fato de a magistrada ser célere é indicativo de sua parcialidade. Porém, é importante destacar que a celeridade processual não deve ser confundida com parcialidade. A diligência e a eficiência na condução dos processos são valores fundamentais para a administração da justiça e não devem ser interpretados como sinal de predisposição ou parcialidade do julgador em favor de qualquer das partes. O fato de o Juízo proferir decisões de forma rápida é resultado de uma gestão eficaz do seu trabalho, visando à entrega da prestação jurisdicional de forma mais célere e eficiente.

Além disso, a simples concessão de pedidos do Ministério Público não implica automaticamente em parcialidade. O juiz deve analisar cada caso com base nas provas e argumentos apresentados pelas partes, e sua decisão deve ser fundamentada na legislação vigente e nos princípios do direito. Não é incomum que pedidos do Ministério Público sejam deferidos quando há fundamentação legal e provas que os justifiquem.
E é isso que ocorre no caso dos autos.

Quanto à alegação de prolação de decisões em dias atípicos, como os sábados, é importante lembrar que a análise da suspeição do julgador deve ser pautada por elementos concretos e objetivos que demonstrem a parcialidade real do magistrado. O fato de proferir decisões em dias diferentes dos habituais não, por si só, caracteriza suspeição.
A decisão de trabalhar em determinado dia ou horário é uma prerrogativa do magistrado, desde que não haja violação de normas processuais ou prejuízo às partes
.

Portanto, diante das alegações apresentadas pelo requerente, não há elementos que justifiquem o afastamento do magistrado com base na exceção de suspeição. A celeridade processual e a eficiência na condução do processo não são indícios de parcialidade, mas sim características desejáveis para a administração da justiça. É fundamental que a análise da suspeição seja realizada com base em critérios sólidos e objetivos, garantindo assim a confiança e a legitimidade do sistema judicial.

Ademais, não vislumbro qualquer violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. A magistrada, ao longo do transcorrer do processo, vem informando as partes e possibilitando a manifestação nos autos de forma adequada. Não há qualquer elemento que indique uma atuação mais favorável à acusação.

No mesmos sentido manifestou-se a procuradoria de justiça, para quem “
igualmente improcedente a presente exceção, uma vez que a causa de suspeição arguida pelo excipiente não se adéqua a qualquer das situações descritas nos artigos 252, 253 e 254 do Código de Processo Penal, rol taxativo previsto pela norma, não cabendo interpretações ou extensões de fato
”.

Isso posto, sem maiores delongas, REJEITO liminarmente presente exceção, nos termos do art. 100, §1º do CPP.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.